Tribunal: TJSP
Processo: 1002309-85.2020.8.26.0483
Classe: Apelação Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
APELAÇÃO – Ação anulatória de débito fiscal – ITCMD – Discussão sobre o aspecto espacial do fato gerador do ITCMD em sucessão heraditária – Em relação a bens imóveis, competência do Estado da situação do imóvel, todavia, no caso de bens móveis, competência do Estado de processamento do inventário/arrolamento - Inteligência e aplicação do art. 155, § 1o, II, da CF ("relativamente a bens

Ementa:
APELAÇÃO – Ação anulatória de débito fiscal – ITCMD – Discussão sobre o aspecto espacial do fato gerador do ITCMD em sucessão heraditária – Em relação a bens imóveis, competência do Estado da situação do imóvel, todavia, no caso de bens móveis, competência do Estado de processamento do inventário/arrolamento - Inteligência e aplicação do art. 155, § 1o, II, da CF ("relativamente a bens móveis, títulos e créditos, compete ao Estado onde se processar o inventário ou arrolamento, ou tiver domicílio o doador, ou ao Distrito Federal") - Escritura Pública de Inventário e Partilha Extrajudicial de Bens lavrada em 26/03/2016, na Cidade de Campo Grande, Estado de Mato Grosso do Sul - Espólio (objeto da partilha) composto de bens móveis (quotas sociais), partilhados, conforme a escritura, em 50% ao viúvo meeiro, e o restante em 1/3 para cada herdeira – Albergada a opção de localidade do inventário extrajudicial, por livre escolha do tabelião, conforme o disposto no art. 1a da Lei no 11.441/2007, para além do art. 1o da Resolução CNJ no 35/2007 ("Para a lavratura dos atos notariais de que trata a Lei no 11.441/2007, é livre a escolha do tabelião de notas, não se aplicando as regras de competência do Código de Processo Civil") - Fisco bandeirante sem legitimação para exigir o tributo da recorrida e, por consequência, sem consistência jurídica sua pretensão de reavaliação das quotas sociais partilhadas (afastando-se do valor contábil do capital social para atingir o valor real de mercado, a incluir dos imóveis integrantes do patrimônio social da sociedade, para recálculo do ITCMD declarado e recolhido espontaneamente – Nulidade consequente do Auto de Infração e Imposição de Multa – Sentença de procedência mantida – RECURSO DESPROVIDO.